Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. DESLIGAMENTO DO CONDUTOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para que fosse efetuado o imediato desbloqueio do seu acesso à plataforma da ré, além da condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. Relata que era motorista do aplicativo desde o ano de 2016 trabalhando com veículo alugado, sendo que foi surpreendido com o bloqueio da sua conta efetivado no dia seguinte após promover a alteração do veículo na plataforma para um novo automóvel que adquiriu. Sustenta que a situação caracteriza relação de consumo, sendo que não há demonstração de que ocorreu o alegado compartilhamento da sua conta. Inclusive, assinala que os documentos juntados pela ré para comprovar o alegado apenas indicam o registro de um motorista diverso, sem qualquer liame com os fatos nos autos. Assevera que o bloqueio unilateral ofende a ampla defesa.
2. Não incide o CDC na situação indicada nos autos, uma vez que a relação entre o motorista e a plataforma virtual de transporte remunerado privado de individual de passageiros é regida pelo Código Civil. Precedente: (Acórdão 1098112, 07001468620188070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A parte autora relata que atuava como motorista no aplicativo desde 2016, sendo que no dia subsequente à alteração na plataforma quanto ao veículo que utiliza foi surpreendido com o bloqueio da sua conta. Por outro lado, a parte ré sustenta que teria ocorrido o compartilhamento de contas, juntando aos autos fotografias do autor, além da cópia do cadastro de um outro motorista.
4. Ainda que pela prova acostada pela parte ré não fique claro o alegado compartilhamento de contas (uma vez que as fotografias de verificação ID 29225261, pág. 3 coincidem com a imagem do autor, enquanto que a parte ré não elucidou qual a correlação do prontuário ID 29225261, págs. 4/5 com o autor), destaca-se que a relação entabulada entre as partes possui natureza civil, sendo que o artigo 421 do Código Civil assinala a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal. A possiblidade de cancelamento do acesso ao aplicativo também possui amparo nas cláusulas 8.1 e 8.2 do contrato entabulado entre as partes (“8.1. O Motorista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá suspender ou cancelar sua utilização do serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimento e/ou violação destes Termos; (...) (ix) pelo uso inadequado ou abusivo do aplicativo, incluindo a utilização por terceiros ou transferência de sua conta (....) 8.2. o motorista parceiro concorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia e todas as informações e dados constantes poderão ser permanentemente apagados.” - ID 29225259, p. 9).
5. Portanto, apesar da parte autora questionar o bloqueio imediato e as suas razões, além da suposta ofensa à ampla defesa, destaca-se que independente da motivação da parte ré, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não existia necessidade de instaurar procedimento mediante ampla defesa para a extinção do vínculo contratual, sendo impossível impor à parte ré a manutenção da relação contratual indesejada, bem como ausente o dever de reparar os supostos danos alegados pela parte autora.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.